Tribunal: CARF
Processo: 16327.001646/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001646/2010-41
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.281 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E BANCO ABN AMRO REAL S.A

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2005
MULTA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
MULTA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em
dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001646/2010-41
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.281 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001646/2010-41

Risso (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo.
Na origem, cuida-se de Auto de Infração – DEBCAD 37.296.618-7 - para
cobrança de multa (CFL 68) por ter a empresa apresentado as GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto
na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e paragrafo 5o, acrescentado pela Lei n. 9.528, de
10.12.97, combinado com o art. 225, IV e paragrafo 4o, do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
Noticiou o autuante que as omissões referir-se-iam aos valores relativos à
remuneração paga aos empregados a título de Participação nos Lucros e Resultados — PLR e
Vale Transporte, ambos em desacordo com lei específica, bem como a título de Abono Único,
no período de fevereiro a dezembro de 2005.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 71/75.
Impugnado o lançamento às fls. 88/106, a DRJ em São Paulo I/SP julgou-o
procedente às fls. 139/151.
Apresentado Recurso Voluntário às fls. 212/232, a 2a Turma Ordinária, após
conhecer parcialmente do apelo, deu-lhe parcial provimento por meio do acórdão 2402-004.008 -
fls. 356/367.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 368/375,
pugnando, ao final, fosse reformada a decisão recorrida no ponto em que determinou a aplicação
do art. 32-A, da Lei 8.212/91, em detrimento do art. 35-A, do mesmo diploma legal, para que
fosse adotada a tese esposada do acórdão paradigma, devendo-se verificar, na execução do
julgado, qual norma mais benéfica: se a soma das duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da
norma revogada) ou a do art. 35-A da MP 449/2008.
Em 20/11/14 - às fls. 376/377 - foi dado seguimento ao recurso para que fosse
rediscutida a matéria “cálculo mais benéfico da multa aplicada.”
Na sequência, houve a interposição de Embargos de Declaração pela unidade da
RFB responsável pela execução do acórdão, oportunidade em que suscitou contradição no
acórdão embargado – fls. 378/379, que foram admitidos pelo presidente da turma às fls. 388/391.
Em 7/6/17, às fls. 393/399, a turma a quo julgou os aclaratórios de forma a
modificar o resultado do julgamento do acórdão embargado, passando a constar em seu
dispositivo: “ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte do recurso para, na parte conhecida, em dar provimento parcial a fim de excluir da
autuação os valores correspondentes ao PLR e auxilio-transporte no período de 02/2005 a
12/2005; após, em relação aos fatos geradores ocorridos antes da vigência da MP 449/2008,
para adequação da multa aplicada ao artigo 32-A da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, caso mais
benéfica.”
Cientificada, a Fazenda Nacional ratificou os termos de seu recurso – fl. 401.
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.281 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001646/2010-41

Intimado do julgamento do Recurso Voluntário, do acórdão de embargos, assim
como do recurso interposto pela União em 12/9/17 (fl. 419), o sujeito passivo apresentou
Embargos de Declaração às fls. 432/436, considerados tempestivos (fls. 554), por meio dos quais
sustentou ter havido omissão no acórdão embargado, que foram rejeitados pelo presidente da
turma às fls. 551/555.
Em 27/9/17, apresentou contrarrazões tempestivas ao recurso da União,
propugnando, ao final, pelo seu não conhecimento e, subsidiariamente, pelo seu improvimento -
fls. 469/479.
Também inconformado, o autuado aviou Recurso Especial às fls. 561/592,
propugnando, ao final, fosse reformado o Acórdão Recorrido na parte em que a ele desfavorável,
para determinar o cancelamento da autuação debatida e exonerados os pretensos débitos que
consignou.
Em 9/4/18 - às fls. 825/842 - foi dado seguimento parcial ao recurso para que
fosse rediscutida a matéria “Insubsistência do AIOA decorrente de multa por falta de
entrega de GFIP diante do reconhecimento da decadência da obrigação principal.” Não foi
dado seguimento às matérias “Exclusão da multa decorrente de descumprimento de obrigação
acessória em caso de sucessão” e “Da necessária aplicação da coisa julgada existente favorável
ao contribuinte”.
Facultada a interposição de agravo, o prazo transcorreu in albis.
Intimado do recurso interposto pelo contribuinte em 4/5/19 (processo
movimentado em 5/4/19 – fl. 855), a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões tempestivas às
fls. 856/863 em 17/4/19 (fls. 864), propugnando fosse negado provimento ao citado recurso,
mantendo-se o acórdão proferido pela Turma a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos,
bem como com fundamento nas razões lá expendidas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional apresentou seu Recurso Especial tempestivamente (processo
movimentado em 19/9/14 – fl. 892 do processo 16327.001640/2010-74, ao qual este feito se
encontrava apenso até 10/4/15, para ciência do acórdão de Recurso Voluntário e recurso
apresentado em 21/10/14 – fl. 894 daquele processo). Passo, mais a frente, à análise dos demais
requisitos para a sua admissibilidade.
Por sua vez, o sujeito passivo tomou ciência do despacho que rejeitou os
embargos considerados tempestivos em 26/1/18 (fl. 558) e apresentou, tempestivamente, seu
Recurso Especial em 9/2/18 (fl.560). Preenchido os demais requisitos, dele passo a conhecer.
Como já relatado, os recursos tiveram seguimento admitido para que fossem
rediscutidas as matérias “cálculo mais benéfico da multa aplicada” e “Insubsistência do
AIOA decorrente de multa por falta de entrega de GFIP diante do reconhecimento da
decadência da obrigação principal”
O acórdão recorrido (embargado) foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à
apreciação deste colegiado:
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.281 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001646/2010-41

DECADÊNCIA. MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
No lançamento pelo descumprimento de obrigação acessória, a constituição do credito
tributário c de ofício e a regra decadência] aplicável é aquela prevista no artigo 173,1,
do CTN.
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO
DE GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL, JULGAMENTO REFLEXO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Remanescendo obrigação principal que deva ser declarada em GFIP, coneta a exigência
da respectiva obrigação acessória.
Na aplicação da relroatividade benigna prevista no art. 106, II, "c", do CTN, a multa
exigida com base no art. 32, § 5o, da Lei n" 8.212/91, em razão da apresentação de GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, deverá ser comparada com a penalidade prevista no art. 32-A, inci. I, da
Lei n" 8.212/91, com redação dada pela Lei n° 11.941/09, aplicando-se a penalidade que
for mais benéfica ao contribuinte.
A decisão em função do acórdão de embargos, se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, nos termos do voto do(a) relator(a). A multa a ser aplicada aos créditos
tributários constituídos com base em fatos geradores anteriores à 04.12.2008 seja a
estabelecida no art. 35, da Lei n. 8.212-1991, com redação anterior à MP n 449, de
04.12.2008, conforme a fase processual, até o limite de 75% que está estabelecido art.
35-A da Lei n. 8.2121-1991 (atual redação) combinado com o art. 44, I, da Lei n. 9.430-
1996, sem interpretação conjunta com o art. 32-A, da Lei n. 8212-1991, desde que mais
favorável ao sujeito passivo. Vencido(a) o(a) Conselheiro(a) Helton Carlos Praia de
Lima e Osmar Pereira Costa.
Do mérito - REsp do Sujeito Passivo.
Neste ponto, aduz o sujeito passivo que nos casos de decadência, o tratamento
dado à multa por descumprimento de obrigação acessória deve seguir a mesma sorte daquele
conferido à obrigação principal correlata. Nesse sentido, pleiteou o reconhecimento da
decadência relativa ao período de 02/2005 a 12/2005.
Ocorre que nos julgamentos relacionados ao “abono único” 1, considerando-se i) a
ciência dos lançamentos em 23/12/2010, ii) a existência de pagamento antecipado, iii) a não
comprovação de dolo, fraude ou simulação e iv) a cobrança relativa às competências de outubro,
novembro e dezembro de 2005, o colegiado a quo concluiu por declarar a decadência das
competências de outubro e novembro de 2005, forte no artigo 150, § 4o do CTN.
Nessa perspectiva, a controvérsia cinge-se a qual sistemática aplicar ao caso: se a
do artigo 150, § 4o, seguindo-se a mesma sorte do lançamento principal, ou a do artigo 173,I,
hipótese em que não haveria o reconhecimento de decadência com relação a qualquer período.
Pois bem.
O assunto não comporta maiores discussões, tendo em vista o Enunciado de
Súmula CARF 148, de observância obrigatória por este colegiado, forte no artigo 72 do
RICARF. Confira-se:
Súmula CARF 148

1 Processos 16327.001643/2010-16, 16327.001644/2010-52 e 16327.001645/2010-05

Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.281 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001646/2010-41

No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Do conhecimento – REsp da União.
Sustenta a autuada em suas contrarrazões, que inexistiria a divergência
jurisprudencial suscitada, na medida em que não haveria similitude fática entre os acórdãos
envolvidos. É que no paradigma, analisou-se a multa por descumprimento de obrigação acessória
lançada em processo em separado, enquanto que no paradigmático, tratar-se-ia de (outra)
situação: de multas lançadas em conjunto no mesmo processo.
Sem razão a autuada.
Não me parece que tenha sido exatamente dessa forma, a julgar pelo relatório do
voto condutor do acórdão paradigmático 2401.00.127, cujo excerto transcreve-se a seguir:
Trata-se de Auto de Infração lavrado com fundamento na inobservância da
obrigação tributária acessória prevista na Lei n° 8.212/1991, no art. 32, inciso IV e §
50, acrescentados pela Lei n° 9.528/1997 c/c o art. 225, inciso IV e § 4° do Decreto n°
3.048/1999, que consiste em a empresa apresentar a GFIP — Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações Previdência Social com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
E ainda que assim não o fosse.
Não vejo que eventual diferença pudesse ser tomada como decisiva para não
caracterizar a divergência jurisprudencial, mormente nos casos em que a turma recorrida, ciente
de que houvera, ainda que em outro procedimento, lançamento de multa por descumprimento de
obrigação principal associada àquela que se está analisando, decidiu e concluiu por aplicar
dispositivo ou sistemática diversa daquele de que se valeu o colegiado paradigmático.
O fato é que em ambos os casos houve o lançamento de multa por
descumprimento de obrigação acessória, ao mesmo tempo em que se exigiu a multa por
descumprimento da obrigação principal àquela associada, ainda que por ventura as tenham sido
formalizadas de forma distinta, é dizer, no mesmo ou em outro processo administrativo.
Nesse rumo, não vejo qualquer reparo a ser feito no despacho de admissibilidade,
razão pela qual, encaminho por conhecer do recurso da União.
Do mérito - REsp da União.
Da ação fiscal em tela, resultaram os seguintes lançamentos:
AI
DEBCAD
PROCESSO
RUBRICA
LANÇAMENTO
RESULTADO
SITUAÇÃO
AIOP
37.296.612-8
16324.001640/2010-74
COTA EMPRESA
PLR e VT em pecúnia
RV provido
arquivado
AIOP
37.296.613-6
16327.001641/2010-19
TERCEIROS - FNDE
PLR e VT em pecúnia
RV provido
arquivado
AIOP
37.296.614-4
16327.001642/2010-63
TERCEIROS - INCRA
PLR e VT em pecúnia
RV provido
arquivado
AIOP
37.296.615-2
16327.001643/2010-16
COTA EMPRESA
Abono único
Rv provido em parte
acompanhamento SJ
AIOP
37.296.616-0
16327.001644/201052
TERCEIROS - FNDE
Abono único
Rv provido em parte
arquivado - baixada por Dec Jud
AIOP
37.296.617-9
16327.001645/2010-05
TERCEIROS - INCRA
Abono único
Rv provido em parte
arquivada - baixada por liquidação
AIOA
37.296.618-7
16327.001646/2010-41
CFL 68
GFIP com inf incor ou omissas

Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.281 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001646/2010-41

Por sua vez, como já relatado, as omissões que ensejaram o lançamento da multa
em exame referem-se aos valores relativos à remuneração paga aos empregados a título de
Participação nos Lucros e Resultados — PLR e Vale Transporte, ambos em desacordo com
lei específica, bem como a título de Abono Único, no período de fevereiro a dezembro de 2005.
Ocorre que os lançamentos relativos aos pagamentos a título de PLR e Vale
Transporte em pecúnia foram julgados improcedentes por turma deste Tribunal Administrativo.
Os respectivos processos já se encontram inclusive arquivados.
No que toca aos pagamentos a título de “abono único”, insta destacar que as
turmas ordinárias julgadoras deste colegiado houveram por bem não adentrar ao mérito acerca da
incidência, ou não, da exação, na medida em que o autuado optou por recorrer às raias da justiça.
Compulsado especificamente os autos do processo 16327.001644/2010-52, no
qual se encontra formalizado lançamento referente a esse fato gerador com relação ao FNDE,
pôde-se perceber notícia acerca da baixa daquele crédito por decisão judicial transitada em
julgado.
Há, assim sendo, a real possibilidade de não mais subsistirem os motivos que
outrora deram azo ao lançamento da multa em comento.
Todavia, em homenagem aos princípio da celeridade e da eficiência, penso não
haver óbice ao prosseguimento do julgamento de tais matérias, cabendo, contudo, a unidade da
RFB, no âmbito do controle do crédito tributário sub judice, aplicar ao resultado deste
julgado, os reflexos daquilo que foi, ou será, definitiva e judicialmente decidido.
Prosseguindo então, a decisão recorrida assentou que para se aferir a
retroatividade benigna, seria necessário que por ocasião de seu pagamento, a multa remanescente
fosse recalculada apenas com base no art. 32, § 5o, da Lei no 8.212/91 (antes da redação dada
pela Lei n* 11.941/09) e comparada com aquela prevista no art 32-A, inc, 1. da Lei no 8.212/91
(incluído pela Lei no 11.941/09), aplicando-se a penalidade que fosse mais benéfica ao
contribuinte.
De outro giro, a recorrente sustenta que na execução do julgado é que deverá ser
aferida a norma mais benéfica: se a soma das duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da
norma revogada) ou a do art. 35-A da MP 449/2008.
Pois bem.
O assunto, tal como na matéria anterior, não comporta maiores discussões, tendo
em vista o Enunciado de Súmula CARF 119, de observância obrigatória por este colegiado, forte
no artigo 72 do RICARF. Confira-se:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.281 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001646/2010-41

Vale dizer, a multa então aplicada à luz do dispositivo hoje revogado (CFL 68)
deve, por ocasião do pagamento ou parcelamento do débito, ser somada àquela prevista no
também revogado artigo 35 da Lei 8.212/91 e comparadas com a multa de 75% prevista no
artigo 44 da Lei 9.430/96.
Nesse rumo, dou provimento ao recurso da União.
Diante do exposto, VOTO por CONHECER do recurso da Fazenda Nacional para
DAR-LHE provimento e CONHECER do recurso do sujeito passivo para NEGAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital